Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-92.2011.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-92.2011.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RIPAR - CPF: 272.776.901-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR CARTA COM AR E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de embargos à execução fiscal. O agravante alegou nulidade da citação por edital, sob o argumento de não terem sido esgotados os meios
disponíveis
para sua localização, e sustentou a prescrição intercorrente diante da ausência de atos processuais eficazes para cobrança do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de localização do devedor; e (ii) verificar se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio, com aviso de recebimento, e por oficial de justiça, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada na Súmula 414 do STJ.

4. A prescrição intercorrente foi afastada, pois o prazo prescricional foi interrompido pela citação por edital, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 566/STJ. A demora processual decorreu de circunstâncias inerentes ao Poder Judiciário, conforme enunciado da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio, com aviso de recebimento, e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414/STJ. A citação, ainda que por edital, é apta a interromper o prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, arts. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, Tema 566, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.06.2013; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por João Ripar, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de embargos à execução fiscal.

Na origem, o agravante ajuizou embargos à execução fiscal promovida pelo Município de Juara, alegando a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, como a consulta a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, bem como a prescrição intercorrente, sustentando que o crédito tributário em execução estaria prescrito diante da ausência de atos processuais eficazes para sua cobrança.

A decisão monocrática agravada considerou válida a citação por edital, fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 414, e afastou a alegação de prescrição intercorrente, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional pela citação editalícia.

O agravante insiste na tese de nulidade da citação por edital e na ocorrência da prescrição intercorrente. Em contrarrazões, o Município de Juara pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que foram exauridos os meios para localização do devedor antes da citação por edital, e que não houve inércia processual a justificar a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A alegação de nulidade da citação por edital não merece acolhimento, pois, conforme demonstrado nos autos, as tentativas de citação por correio, realizadas em 12 de junho de 2009 (Id. 2871529 – fls. 1), e por oficial de justiça, em 30 de setembro de 2010 (Id. 2871529 – fls. 5), resultaram infrutíferas, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado não foi encontrado no endereço indicado. Somente após essas diligências foi autorizada a citação por edital, expedida em 7 de abril de 2011, com base no artigo 8º, incisos III e IV, da Lei nº 6.830/1980, e nos artigos 256 e 257 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 414, é clara ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. No caso concreto, os requisitos foram rigorosamente observados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do STJ e do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.
(N.U 1002392-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade pela atualização de endereço perante o Fisco é do contribuinte, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A inércia do agravante nesse aspecto não pode ser invocada em seu favor para anular atos processuais válidos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL. DEVEDOR AUSENTE. EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada.
2. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia
. 3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o contribuinte estava ausente. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 820445 MG 2015/0302597-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) [sem destaque no original]

Igualmente improcedente é a alegação de prescrição intercorrente. Conforme decidido pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos), o prazo prescricional na execução fiscal tem início após um ano de suspensão do processo, contados a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso em análise, o prazo prescricional foi automaticamente suspenso a partir da primeira tentativa infrutífera de citação pessoal, realizada em 12 de junho de 2009, sendo posteriormente interrompido pela citação por edital em 7 de abril de 2011, conforme entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a citação, ainda que por edital, é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS).

Ademais, a alegada demora na tramitação do feito decorreu de circunstâncias inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, como reconhecido na Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.” Não há, portanto, inércia da Fazenda Pública a justificar a extinção da execução fiscal por prescrição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que reconheceu a validade da citação por edital e afastou a prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025